Tribunal: TJPA
Processo: 0808706-35.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808706-35.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA UNICA DE AURORA DO PARÁ

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0808706-35.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ-PA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA.

INTERESSADO:
SANTOS PEREIRA FURTADO
.

Autos em referência:

0800207-03.2024.8.14.0052.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1º DO CP.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ-
PA.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando os autos, verifico que a questão a ser tratada é a definição do juízo competente para processar e julgar o Inquérito Policial referente a apuração do crime de Receptação
Qualificada (art. 180, § 1º do Código Penal).

2.

De acordo com os
artigos 69, inciso I e 70,
caput,
do Código de Processo Penal
a competência para o processamento e julgamento de crimes é definida pelo lugar da consumação da infração, adotando-se, assim, a
teoria do resultado.
A regra geral adotada pela legislação processual admite exceções, em razão da maior facilidade da coleta probatória e consequentemente da instrução processual, hipótese que não se vislumbra no caso em tela, por se tratarem os juízos suscitante e suscitado de Comarcas contiguas, não havendo, portanto, qualquer imbróglio ao curso regular da instrução. Precedentes.

3. A conduta ilícita em tese configurada ocorreu na comunidade de Santana do Capim, que se localiza no Município de Aurora do Pará, como destacou a autoridade policial presidente do Inquérito Policial, ao concluir pelo indiciamento do interessado, pela prática do crime de Receptação Qualificada.

4. Como destacado pelo próprio Juízo suscitante, tanto as testemunhas, como o interessado, diante da semelhança entre os nomes da comunidade onde aconteceu o delito e o da comarca suscitada, durante os depoimentos prestados, confundem a indicação do local onde ocorreu o crime, entretanto, da leitura das peças anexadas, sobretudo do relatório final do Inquérito Policial, conclui-se que o fato criminoso se consumou no Município de Aurora do Pará-PA, razão pelo qual a competência deve ser fixada no local onde o delito se consumou, nos temos do art. 70 do Código de Processo Penal.

5.

Conflito conhecido e julgado improcedente, para
DECLARAR

A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitante da
Vara Única da Comarca de Aurora do Pará-PA
,
para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitante
da
Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará-PA,
e
suscitado o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim-PA
,
nos autos do Processo n°0800207-03.2024.8.14.0052
,
que apura a ocorrência do delito capitulado no art. 180, § 1º do Código Penal (Receptação Qualificada).

Da análise dos autos, observa-se que os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, tem origem nos autos do processo em referência, com a divergência de posicionamentos entre os Juízos envolvidos (Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará-PA, e o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim-PA), alojando-se, basicamente, nas alegações de competência territorial (art. 70 do Código de Processo Penal), pelo se extrai dos autos em referência, teve sua origem nos fatos na fase de instrução.

Asseveram os autos que o juízo suscitado, ao receber os autos de Prisão em Flagrante Delito, prolatou decisão aduzindo que a conduta delituosa praticada pelo interessado ocorreu na Comunidade Santana do Capim, a qual fica localizada em Aurora do Pará/PA e não no Município de São Domingos do Capim/PA, entendendo ser o juízo da Comarca de Aurora do Pará competente para processar e julgar o feito (decisão ID 19775722, pág. 40).

No ID 19775722, pág. 49-55, o Juízo suscitante, não concordando com a decisão, suscitou o conflito negativo de competência, com fulcro no art. 70, art. 115, III, c/c art. 116, todos do Código de Processo Penal, entendendo pela competência do Juízo Criminal da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim-PA.

Os autos foram distribuídos à esta relatoria, no qual proferi despacho encaminhando a Procuradoria de Justiça, que, através do ID 20589770, emanou parecer entendendo pela procedência da ação, fixando a competência do juízo suscitante da Comarca de Aurora do Pará, eis que a conduta ilícita em tese configurada ocorreu na Comunidade de Santana do Capim, que se localiza nos limites da Comarca suscitante.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em se definir qual é o Juízo competente, para processar e julgar a conduta delitiva do crime de receptação qualificada, em tese, praticada pelo interessado, previsto nos art. 180, § 1º do Código Penal
.

Adianto,
prima facie,
que não assiste razão ao
suscitante.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

De acordo com os
artigos 69, inciso I e 70,
caput,
do Código de Processo Penal
a competência para o processamento e julgamento de crimes é definida pelo lugar da consumação da infração, adotando-se, assim, a
teoria do resultado.
Para melhor análise, confira-se o teor dos dispositivos legais em enfoque,
in verbis:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

I - O lugar da infração (...)

Art. 70.
A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração.

Com efeito, muito embora a regra geral adotada pela legislação processual admita exceções em razão da maior facilidade da coleta probatória e consequentemente da instrução processual, hipótese que não se vislumbra no caso em tela, por se tratarem os juízos suscitante e suscitado de Comarcas contiguas, não havendo, portanto, qualquer imbróglio ao curso regular da instrução. Nesse entendimento, colaciono decisão desta Corte Estadual:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CRIME DE HOMICÍDO – CORPO DA VÍTIMA ENCONTRADO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RESULTADO. REGRA GERAL DESCRITA NO ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE CONSUMA A INFRAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, declarando-se a competência do Juízo Vara Única da Comarca de Tomé-Açú para processar e julgar o presente feito. Decisão unânime.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0807269-90.2023.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 31/10/2023, Seção de Direito Penal)

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela fixação da competência no local da infração, conforme jurisprudências colacionadas:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA PRÁTICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS. OPÇÃO PELA TEORIA DA AÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO PERMITIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO, A CARGO DA DEFESA, DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. CORRÉ DENUNCIADA POR CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Como regra, a fixação da competência territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato executório, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do CPP), tendo como critério subsidiário o domicílio do réu (CPP, art. 72). Em hipóteses excepcionais se admite a fixação da competência do local de atos de execução para a facilitação de coleta de provas, a fim de se prestigiar a busca da verdade real.
II – (...). III – (...). IV – (...). V – (...). VI – (...).

(RHC 103.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018). (Negritei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. SÚMULA 33/STJ. PECULIARIDADE DO CASO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO E JULGAMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte: "A competência em razão do local é relativa, não podendo ser decretada de ofício. Enunciado 33 da Súmula do STJ. Precedentes desta Corte. [...]"(CC 134.272/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 02/12/2015)
. 2. Interposta apelação pela defesa, foi o recurso conhecido e desprovido, sendo anulada parcialmente a sentença pelo Tribunal de origem, que declarou, de ofício, "a nulidade do processamento e julgamento do crime supostamente praticado em face da vítima Natália Aparecida de Oliveira Álvares, no ano de 2012, no interior da residência situada na zona rural de Itaiutaba-MG", ao fundamento de que "o crime ocorreu no Estado de Minas Gerais, sendo incompetente este Juízo para apreciá-lo, pois a competência jurisdicional será determinada pelo lugar da infração, conforme previsto no artigo 69, inciso I, do Código de Processo Penal."3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1931274 GO 2021/0225888-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Desse modo, entendo que no presente caso, devem ser aplicados os dispositivos gerais de competência previstos no artigo 69 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo que, de acordo com o art. 70 desse Diploma, a competência
será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração
,
ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Nesse contexto, constata-se que a conduta ilícita em tese configurada ocorreu na comunidade de Santana do Capim, que se localiza nos limites do Município de Aurora do Pará, como destacou a autoridade policial presidente do Inquérito Policial, ao concluir pelo indiciamento do interessado Santos Pereira Furtado, pela prática do crime de Receptação Qualificada.

Ressalta-se que, como destacado pelo próprio Juízo suscitante, tanto as testemunhas como o interessado, diante da semelhança entre os nomes da comunidade onde aconteceu o delito e o da comarca suscitada, durante os depoimentos prestados, confundem a indicação do local em que ocorreu o delito, entretanto, da leitura das peças anexadas, sobretudo do relatório final do Inquérito Policial, conclui-se que o fato criminoso foi

consumado no Município de Aurora do Pará, o qual se

torna competente por força do que dispõe o art. 70 do Código de Processo Penal.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta egrégia Corte Estadual:

ACÓRDÃO Nº. SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCESSO Nº: 0001992-10.2011.814.0201 SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM/PA. PROCURADOR (A): UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL RELATORA: Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA: (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) 1 - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI E JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM/PA. COMPETÊNCIA RATIONE LOCI RELATIVA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE SENDO DETERMINADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO CASO. DECISÃO UNÂNIME. Crime de roubo na modalidade tentada, ocorrido na entrada da Estrada do Maguari, em Icoaraci, contra um adolescente. Uma vez que a competência ratione loci, territorial ou do lugar da infração é causa de nulidade relativa, tal nulidade deve ser arguida no momento oportuno sob pena de ser prorrogada ao juízo originariamente incompetente para atuar no feito ao qual a ação penal fora distribuída. Conflito Negativo de Competência dirimido com a determinação da competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci para processar e julgar o feito. Legislações estaduais não podem alterar competência em razão de território, pois a mesma é fixada por Lei Federal e não observada tal regra haverá infringência à Constituição Federal, no seu art. 22, inciso I. Inteligência da Súmula 206 do STJ: A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. 2 - CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMO COMPETENTE A 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

(TJ-PA - CJ: 00019921020118140201 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 01/04/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/04/2019).

Por todo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do conflito e o JULGO IMPROCEDENTE,
para DECLARAR a competência do Juízo suscitante, da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA,
para processar e julgar os autos em referência nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024